Tribunal: TJDFT
Processo: 0734477-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0734477-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MBCE RESTAURANTE LTDA., LA TAMBOUILLE RESTAURANTE LTDA., G.C.C.B. RESTAURANTE LTDA AGRAVADO: PH SERVICOS DE CONSERVACAO PREDIAL LTDA - ME D E S P A C H O Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MBCE RESTAURANTE LTDA. LA TAMBOUILLE RESTAURANTE LTDA. e GCCB RESTAURANTE LTDA. tendo por objeto a r. decisão (ID 200812905) proferida pelo ilustre Juízo da 21a Vara Cível de Brasília no procedimento de desconsideração da personalidade jurídica incidental ao cumprimento de sentença no 0735572-35.2022.8.07.0001 (ID 163601127) movido por PH SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PREDIAL EIRELI (“EXEQUENTE”) contra a empresa GCA RESTAURANTE LTDA. (“EXECUTADA”). Em homenagem ao princípio da não surpresa, consagrado no artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para que se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias acerca da eventual intempestividade do seu recurso, preliminar suscitada nas contrarrazões de ID 64187603. Deverá, ainda, nobre Secretaria da Turma anotar em seus registros que o presente recurso deverá ser julgado simultaneamente com o agravo de instrumento no 0734024-07.2024.8.07.0000, em razão de se insurgem contra a mesma decisão. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 24 de setembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator